Tribunal: TJDFT
Processo: 0712263-22.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-05
Data de publicação: 2021-08-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA - TEA. TRATAMENTO CONTÍNUO. SESSÕES DE PSICOLOGIA. PLANO DE SAÚDE. CUSTEIO. AUSÊNCIA DE LIMITAÇÃO. RN No 465/2021 DA ANS. ROL EXEMPLIFICATIVO. PROBABILIDADE DO DIREITO. PERIGO DE DANO. PRESENÇA. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. DEFERIMENTO. DECISÃO REFORMADA.
1. A previsão contida no Anexo II da RN no 465/21 da ANS não estabelece limite máximo para o número de sessões de psicologia a serem cobertas pelo plano de saúde, fixando, tão somente, um limite mínimo de 40 (quarenta) sessões por ano.
2. Ainda que assim não fosse, consoante jurisprudência dominante sobre a matéria, o rol da ANS afigura-se meramente exemplificativo, não esgotando os procedimentos que devem ser cobertos pelas operadoras de planos de saúde, cuja indicação cabe, exclusivamente, ao médico do paciente.
3. A constatação de que o Agravante, segurado da Agravada, foi diagnosticado com TEA – Transtorno do Espectro Autista –, com indicação médica para tratamento multidisciplinar, ininterrupto e por tempo indeterminado, demonstra a presença da probabilidade do direito e do perigo de dano aptos a fundamentar a concessão de antecipação da tutela na Ação de Obrigação de Fazer, a fim de determinar que o plano de saúde custeie a realização das sessões de psicologia indicadas ao Agravante, na forma prescrita pelo médico.
4. Agravo de Instrumento conhecido e provido.